Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-44.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OFERTA. INOBSERVÂNCIA. FRAUDE. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

1. Nas relações de consumo, todos os participantes da cadeia de serviços respondem solidariamente pela reparação dos danos (arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC).

2. Em relação à oferta, devem ser observadas as disposições dos arts. 30, 31 e 35 do CDC e ainda os princípios da vinculação, da boa-fé, da função social e da força obrigatória dos contatos.

3. Comprovado que a contratação ocorreu de modo diverso da pretendida pelo consumidor e em prejuízo dele, em flagrante descumprimento da oferta inicialmente efetuada pelo Réu, devem ser declarados nulos os contratos firmados, condenando o Banco a realizar a pactuação nos termos da proposta inicialmente apresentada.

4. O evento danoso consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados do Autor, originada de dívida constituída com o banco Réu mediante fraude.

5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.

7. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.